Tribunal: TJDFT
Processo: 0753197-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753197-17.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0718341-70.2024.8.07.0018 - id 215921376) que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada – Administrador Regional do Plano Piloto – que conceda à impetrante autorização para a mudança de endereço na mesma RA e o subsequente alvará de licenciamento provisório. Informa que foi indeferido o requerimento de consulta prévia formulado pelo impetrante com base na Nota Técnica 16/24, emitida por sua assessoria, segundo a qual a LC 1.041/24, que aprova o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), não é autoaplicável, razão pela qual a análise da viabilidade de exercício da atividade pretendida, na área de Brasília, dependeria de regulamentação das classes e subclasses de atividade econômica para cada Unidade de Preservação. Afirma que a referida Nota foi revogada pela Nota Técnica 18/24. Alega, em suma, que, ante a revogação, não há mais impedimento à análise do requerimento de consulta prévia para emissão da licença de funcionamento, desde que obedecidos os demais requisitos para o licenciamento, à luz do Decreto 46.414/24, que regulamentou o uso e ocupação do solo na zona urbana em que está localizado o endereço da empresa, sustentando, assim, a necessidade de que o impetrante submeta novo requerimento de concessão de alvará de funcionamento para que a Administração possa verificar a viabilidade de localização de acordo com a nova legislação urbanística. Acrescenta que a decisão agravada invade a seara administrativa e permite que a empresa impetrante obtenha licença de funcionamento sem a análise dos requisitos estabelecidos na Lei 5.547/15, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, e no Dec. 46.414/24. Aponta perigo de dano no fato de a empresa estar autorizada a funcionar por força de ordem judicial, sem a análise dos requisitos necessários à obtenção do alvará de funcionamento. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 215921376 – autos principais): “(...). No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. Na espécie, restam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, nos termos a seguir expostos. Em manifestação prévia, a autoridade apontada como coatora reconheceu a veracidade dos fatos descritos na petição inicial, nos seguintes termos (ID 215424862): ‘Os fatos apresentados no Mandado de Segurança são verídicos. Esta Administração Regional concedeu efeitos vinculantes a Nota Técnica N. 16/2024 - RA-PP/GAB/ASTEC doc. sei 151543975, nos autos do processo 00141-00003556/2024-10’. No mesmo sentido, o parecer ministerial (ID 215812918). Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo decorre da própria situação fática controvertida, na medida em que a demora em efetivar a prestação jurisdicional requerida tem o potencial de acarretar a desclassificação da impetrante na licitação promovida pelo CNMP, como bem destacado no parecer ministerial (ID 215812918). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade coatora que conceda à Impetrante a autorização para a mudança de endereço no mesmo município e o subsequente Alvará de Licenciamento provisório. (...).” Cumpre observar que a decisão liminar é para a expedição de alvará provisório de funcionamento, na mesma RA em que a empresa operava, embora em outro prédio. Não obstante a aparente perda do objeto com a revogação da Nota Técnica 16/24, que impedia a análise do requerimento de consulta formulado pela agravada, consoante informações prestadas (id 215424862 – p. 19 – autos principais), sobreveio aumento considerável de pedidos de análise, o que poderá inviabilizar, por prazo indeterminado, o funcionamento no atual endereço. Dessarte, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora, que seria inverso. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da egrégia Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator